Tribunal: TJDFT
Processo: 0726713-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INTERESSE DE AGIR. DEMONSTRADO. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA. ARTIGO 1013, §3o, INCISO II DO CPC. PRIMAZIA DE JULGAMENTO DE MÉRITO. VEICULO DEIXADO EM OFICINA PARA CONSERTO. AUSENCIA DE PAGAMENTO. DIREITO DE RETENÇÃO. ILEGALIDADE. AUTOTUTELA. VEDAÇÃO. AUSENCIA DE PROPRIEDADE. MERA DETENÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença que, considerando inadequada a via eleita para pugnar pela restituição do objeto da presente demanda, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil, por falta de interesse de agir.
2. A existência do interesse de agir está condicionada à utilidade e à necessidade do provimento jurisdicional pretendido de acordo com os fatos narrados na inicial. No caso dos autos, não há se falar em perda de interesse de agir por parte do autor, pois se observa o intuito de prosseguir a demanda de reintegração de posse, porquanto lhe é útil e necessária na recuperação do bem.
3. Nos termos do § 3o do artigo 1.013 do CPC, se a causa estiver em condições de imediato julgamento, poderá o Tribunal decidir o mérito desde logo quando reformar sentença fundada no artigo 485 do CPC. Sentença cassada.
4. Nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil, a procedência do pedido de reintegração de posse está condicionada à comprovação pela parte autora da sua posse anterior, do esbulho praticado pelo réu, e a data da ocorrência desse esbulho
5. É vedado à oficina o direito de retenção do veículo, sob a alegação da realização de reparos e ausência de pagamento, porquanto, nos termos do artigo 1.219 do Código Civil/2002, a autotutela é exceção, permitida somente ao possuidor de boa-fé, mas não ao mero detentor do bem.
6. Oficina mecânica ostenta mera detenção do bem deixado sob sua custódia por liberalidade pelo proprietário, pois anuiu com a realização do serviço. Embora tenha a apelada exercido cuidados com a manutenção do veículo ao longo do tempo (troca de óleo e da bateria), a posse não lhe foi transferida, não lhe conferindo o direito de retenção
7. Sentença cassada. Pedido julgado procedente.